Tribunal: TJES
Processo: 5010480-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010480-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHENY BOLSAS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por Jheny Bolsas Comércio de Acessórios Ltda., limitando a multa tributária ao percentual de 100% do imposto devido e fixando os honorários advocatícios com base no proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da multa fiscal superior a 100% do valor do tributo devido; e (ii) a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios com base no critério de equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa tributária superior a 100% do valor do tributo devido caracteriza efeito confiscatório, contrariando o art. 150, IV, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 863 da Repercussão Geral.

O STF reconhece que, até a edição de lei complementar federal específica, a multa tributária qualificada por sonegação, fraude ou conluio deve ser limitada a 100% do débito tributário, podendo alcançar 150% apenas em caso de reincidência comprovada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem adotado entendimento uniforme no sentido de que multas fiscais superiores a 100% do tributo são abusivas e confiscatórias, independentemente de sua natureza.

A fixação dos honorários advocatícios foi realizada com base no proveito econômico do excipiente, conforme previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável o critério de equidade, uma vez que a condenação não se enquadra como ínfima, nos termos do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa tributária qualificada por sonegação, fraude ou conluio deve ser limitada a 100% do tributo devido, salvo em caso de reincidência comprovada, quando pode alcançar até 150%.

Multas fiscais superiores a 100% do tributo devido configuram sanção confiscatória, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável o critério de equidade quando a condenação, o valor da causa ou o proveito econômico não forem ínfimos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 9.430/96, art. 44, § 1º-A; CPC/2015, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 863 da Repercussão Geral; STJ, Tema 1.076; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011834-76.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28/03/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5017385-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24/03/2025; TJES, Apelação Cível nº 0004981-11.2017.8.08.0024, Rel. Desª. Heloisa Cariello, j. 10/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo magistrado singular que, acolhendo parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por Jheny Bolsas Comercio de Acessórios Ltda em face do Estado do Espírito Santo, limitou a multa aplicada pelo Fisco ao patamar de 100% do valor do tributo devido.

Irresignado,
o recorrente sustenta que não há que se falar em caráter confiscatório da multa. Ventila que em razão da conduta do contribuinte, este tipo de
sanção
acaba sendo mais elevada com o escopo de coibir a reiteração de práticas danosas ao erário.
Por fim, pugna para que os honorários de sucumbência sejam aplicados com base no princípio da equidade.

Pois bem. Sem delongas, entendo que a hipótese é de desprovimento do recurso.

Explico. No caso em tela, a recorrida, Jheny Bolsas Comércio de Acess
ó
rios Ltda, foi autuada por deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação. Em razão do referido ato, a ela foi imposta,
através do auto de infração nº5.091.228-8

uma
obrigação de recolhimento do tributo
que havia deixado de recolher,

perfazendo
a quantia de R$57.886,25 (cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos),
além da
multa no valor de R$109.684,99 (cento e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro mil, noventa e nove reais).

P
artindo dos valores apontados no auto de infração é possível perceber que
a multa a seu tempo fixada, de fato, é exorbitante, merecendo especial retoque neste momento, isto porque chega a representar quase 200% d
o valor principal das notas fiscais não emitidas.

Inobstante a natureza da multa aplicada pelo Fisco, certo é que a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de observância da sua limitação a 100% do valor do imposto devido, ainda que nas hipóteses de dolo, sonegação e conluio.

A ressalva que permitiria elevar o referido patamar a 150% seria para os casos de reincidência, a qual deveria estar devidamente comprovada e lançada na certidão de dívida ativa, o que não é o caso.

Através do Tema nº 863 da Suprema Corte, inclusive, é reconhecida a necessidade de observância do referido limitador, cujo texto da tese colaciono abaixo:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.

O entendimento acima trilhado ecoa em todas as Câmaras Cíveis Isoladas desta eg. Corte, vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o valor da multa fiscal que excede 100% do tributo devido, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa fiscal superior a 100% do valor do tributo devido e a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do excipiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF/1988, conforme entendimento consolidado pelo STF e precedentes desta Corte. 4. O caso se amolda à hipótese do Tema 863 da Repercussão Geral do STF acerca do tema, que definiu que "até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário [...]”.
5.
[...]

(TJES, Agravo de Instrumento
5011834-76.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, Publicado em 28/03/2025)

“
[...]
O Supremo Tribunal Federal entende que multas punitivas fixadas em até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório, sendo vedada a imposição de penalidades tributárias desproporcionais. No caso específico das multas fiscais qualificadas, o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria (Tema 893/STF), mas ainda não definiu um limite absoluto para sua aplicação. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem adotado entendimento no sentido de que multas fiscais que ultrapassem 100% do tributo são abusivas, independentemente de serem isoladas, qualificadas ou de ofício, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento 5017385-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Publicado em 24/03/2025)

“
[...]
A limitação da multa tributária ao patamar de 100% do tributo devido encontra respaldo nos princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco, conforme art. 150, IV, da CF/1988. A aplicação de multa superior a 100% do tributo devido, ainda que isolada, caracteriza sanção confiscatória, violando a função punitiva e educativa do tributo
.[...](TJES, Apelação Cível 0004981-11.2017.8.08.0024, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, Publicado em 10/03/2025)

“
[...]
O princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da CF/1988, aplica-se também a penalidades fiscais, de modo que multas superiores a 100% do tributo são consideradas confiscatórias, conforme jurisprudência do STF. 4. A multa qualificada pela gravidade da infração, ainda que de caráter punitivo, deve respeitar os limites constitucionais, especialmente para evitar comprometimento da atividade econômica do contribuinte.
[...
] (TJES, Agravo de Instrumento 5012995-24.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, Publicado em 09/12/2024)

A
ssim, penso que não há como reformar a decisão objurgada quanto a limitação da multa realizada pelo julgador a quo.

Noutro giro, quanto aos honorários de sucumbência, o ente estatal recorrente pugna para que seja aplicado o critério de equidade.

Analisando os autos, verifico que na decisão objurgada, o magistrado, tendo como base de cálculo o proveito econômico do excipiente/recorrido, estabeleceu o escalonamento no percentual mínimo em cada faixa de valor prevista no artigo 85, §3º do CPC para a fixação da verba honorária.

E nesse jaez, penso que não há razão para a alteração do referido entendimento, uma vez que devidamente estabelecido. Ora, a fixação com base no critério de equidade apenas tem lugar quando a condenação, valor da causa ou proveito econômico forem ínfimos, o que não é o caso.

Embora não se olvide da existência de discussão na Suprema Corte acerca da matéria em debate, através do Tema nº1.255
1
, certo é que inexiste qualquer determinação de sobrestamento de recursos nos tribunais estaduais, devendo, pois, ser aplicado o entendimento vinculante até então existente, fundado no Tema nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a aplicação do critério de equidade apenas nas demandas com baixo ou ínfimo valor da causa ou proveito econômico.

Destarte, não há motivos para alteração do decisum fustigado também quanto ao capítulo em discussão.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

1
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.